Tribunal: TJPA
Processo: 0027876-60.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027876-60.2019.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, §1º DO CP. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. II, ALÍNEA “B”, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E DEVOLUÇÃO QUE NÃO OCORREU DE FORMA ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova colhida na instrução processual demonstrou que a devolução do telefone celular da ofendida não se deu de forma espontânea, pois esta precisou procurar por várias vezes o recorrente para que este devolvesse a res furtiva e só obteve sucesso na empreitada quando dispendeu a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para resgatar o bem em uma boca de fumo.

2.

Outrossim, ainda que a devolução tivesse ocorrido de forma espontânea, a atenuante não poderia incidir no cálculo da reprimenda, pois a pena base foi imposta no mínimo legal.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, pela prática do crime do art. 155, §1º, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que faz jus ao reconhecimento da atenuante do art. 65, inc. II, alínea “b”, uma vez que devolveu de forma espontânea o telefone celular que subtraiu o telefone celular da ofendida.

Pede o provimento do apelo para ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 16/09/2019, nesta Capital, o apelante ingressou, às 02:00 horas da madrugada, na residência de Justina Salgueiro Oliveira e subtraiu seu telefone celular.

A ofendida procurou por várias vezes o apelante, insistindo para que lhe devolvesse o aparelho, até que este disse que o entregou numa boca de fumo como garantia de uma dívida de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e que só poderia resgatá-lo se pagasse o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), o que foi aceito pela vítima que entregou a quantia nas mãos do recorrente que só assim lhe devolveu o aparelho.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que faz jus ao reconhecimento da atenuante do art. 65, inc. II, alínea “b”, uma vez que devolveu de forma espontânea o telefone celular que subtraiu o telefone celular da ofendida.

Analisando a prova colhida na instrução processual, verifica-se, do depoimento da ofendida, que a devolução do seu telefone celular não se deu de forma espontânea, pois esta precisou procurar e insistir com o recorrente para que este devolvesse a res furtiva e só obteve sucesso na empreitada quando dispendeu a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para resgatar o bem em uma boca de fumo.

Outrossim, ainda que a devolução tivesse ocorrido de forma espontânea, a atenuante não poderia incidir no cálculo da reprimenda, pois a pena base foi imposta no mínimo legal.

Por essas razões, desacolho o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/08/2024